Tribunal: TJDFT
Processo: 0727771-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES NOS AUTOS 0727778-20/2019, 0727771-28/2019 e 0727761-81/2019. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO CONJUNTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. CONTRADIÇÃO. IDENTIFICADA. VÍCIO CORRIGIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O embargante alega existir contradição no aresto porquanto ao realizar o julgamento conjunto de três recursos de apelações interpostos em demandas conexas, negando provimento aos apelos e majorando a verba de 10% para 12% sobre o valor da causa, fracionou a verba honorária em 1/3 (um terço) para cada demanda, resultando em redução indevida dos honorários, inclusive para abaixo do mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão, consistente em (i) analisar contradição do acórdão ao fracionar os honorários de sucumbência fixados na origem, em razão do julgamento conjunto de três recursos de apelações interpostos em demandas conexas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o acórdão embargado realizou o julgamento conjunto de três apelações interpostas contra sentença proferida em feitos distintos e conexos (0727778-20, 0727771-28 e 0727761-81). Contudo, ao negar provimento os três apelos e majorar para 12% a verba sucumbencial fixada na origem em 10% sobre o valor atualizado das causas, o acórdão embargado fracionou em 1/3 (um terço) os honorários para cada um dos processos, implicando em redução da sucumbência definida na origem. 3.1. Ou seja, tratando-se de três apelações oriundas de três processos distintos, devem os honorários de sucumbência retribuir o trabalho realizado pelo causídico em cada uma das demandas individualmente, revelando em contradição o aresto ao fracionar a verba sucumbencial em razão do julgando conjunto dos recursos. 3.2. Nesse contexto, imperioso sanar a contradição apontada para excluir do dispositivo do julgado o fracionamento dos honorários de sucumbência estabelecido no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Embargos acolhidos.
Tese de julgamento: “1. Tratando-se de três apelações oriundas de três processos distintos, os honorários de sucumbência deve retribuir o trabalho realizado pelo causídico em cada uma das demandas individualmente, revelando em contradição o aresto fracionar a verba sucumbencial em razão do julgando conjunto dos recursos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 85, §2o, do CPC.